Tribunal: TJDFT
Processo: 0739310-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. INCLUSÃO NO DÉBITO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I – O direito ao recebimento dos honorários extrajudiciais, os quais não se confundem com os honorários que o advogado contrata com seu cliente no escritório ou com os honorários judiciais devidos pela sucumbência processual, está previsto no art. 395 do CC. I.I. Para que haja o direito aos honorários extrajudiciais, deve haver comprovação da cobrança extrajudicial, da prestação do serviço extrajudicial desenvolvido pelo advogado, bem como da ausência de pagamento pelo devedor, o que inexiste nos autos.
II – Apelação desprovida.